Tribunal: TCU
Processo: 021.641/2006-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12478/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Ademir Galvão Andrade contra o Acórdão 7257/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 41), por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares. Considerando que, regularmente notificado, em 29/6/2021 (peça 80), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 19/7/2021 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 82); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 30/6/2021 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 14/7/2021 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, uma vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ademir Galvão Andrade, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 021.641/2006-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 042.034/2012-4 (ACOMPANHAMENTO); Processo 042.020/2012-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 042.007/2012-7 (ACOMPANHAMENTO); Processo 008.157/2012-0 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO); Processo 042.135/2012-5 (ACOMPANHAMENTO); Processo 042.018/2012-9 (ACOMPANHAMENTO); Processo 042.038/2012-0 (ACOMPANHAMENTO); Processo 042.005/2012-4 (ACOMPANHAMENTO); Processo 042.137/2012-8 (ACOMPANHAMENTO). 1.2. Responsáveis: Ademir Galvão Andrade (XXX.051.805-XX); Aldenor Monteiro de Araujo Junior (XXX.928.902-XX); Alexandre Ribeiro Motta (XXX.643.197-XX); Ana Maria Almeida Brito (XXX.405.551-XX); Antonina Cândida Costa de Moraes (XXX.122.072-XX); Castruz Catramby Coutinho (XXX.651.957-XX); Clodoaldo Pinto Filho (XXX.267.607-XX); Cristovam Silva da Cruz (XXX.239.822-XX); Elias Salame da Silva (XXX.462.132-XX); Estevam Pedrosa (XXX.909.782-XX); Evandro Luiz de Souza (XXX.082.207-XX); Marcia Henriques Ribeiro de Oliveira (XXX.505.751-XX); Marcos José Pereira Damasceno (XXX.747.032-XX); Maria Auxiliadora Dias Carvalho (XXX.599.862-XX); Nelson Pontes Simas (XXX.383.432-XX); Rafael Magalhães Furtado (XXX.420.593-XX); Sara Ribeiro Braga Ferreira (XXX.209.006-XX). 1.3. Recorrente: Ademir Galvão Andrade (XXX.051.805-XX). 1.4. Entidade: Companhia Docas do Pará. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Cristiana Pinho Martins (OAB/PA 9.328) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.